Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. FATO QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL.
I. À luz do artigo 40 da Lei 6.830/1980, não há que se cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que a execução fiscal não foi declarada suspensa nem houve qualquer desídia imputável ao exequente.
II. De acordo com o artigo 6o, caput e § 7o-B, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo respectivo para o controle dos atos de constrição.
III. Agravo de Instrumento desprovido.